Tribunal: TJSP
Processo: 2094971-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada – Alegação de legalidade da inclusão do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito – Questão que desborda da decisão agravada e cuja desconsideração se impõe – Recurso não conhecido.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – Abstenção de cobrança de faturas e corte de energia elétrica –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada – Alegação de legalidade da inclusão do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito – Questão que desborda da decisão agravada e cuja desconsideração se impõe – Recurso não conhecido.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – Abstenção de cobrança de faturas e corte de energia elétrica – Deferimento – Admissibilidade – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Multa por descumprimento – Cabimento – Valor fixado com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Medida garantidora da efetividade da determinação judicial – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094971-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é agravante
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é agravado GERALDO CANELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na parte conhecida,
negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094971-45.2020.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul - Voto 24.546 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2094971-45.2020 – VARGEM GRANDE
DO SUL.
Agravante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A.
Agravado: Geraldo Canela.
Juíza: Marina Silos de Araújo.
Voto 24.546
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Tutela
antecipada Alegação de legalidade da inclusão do
nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito
Questão que desborda da decisão agravada e cuja
desconsideração se impõe Recurso não conhecido.
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO

TUTELA
PROVISÓRIA
ANTECIPADA DE URGÊNCIA Abstenção de
cobrança de faturas e corte de energia elétrica
Deferimento
Admissibilidade
Presença dos
requisitos do artigo 300 do CPC
Multa por
descumprimento Cabimento Valor fixado com
observância dos princípios da proporcionalidade e
da
razoabilidade

Medida
garantidora
da
efetividade da determinação judicial
Decisão
mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação declaratória de inexistência
de débito movida pelo agravado à agravante, deferiu tutela provisória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094971-45.2020.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul - Voto 24.546 - (jga)
3
urgência antecipada para determinar que a ré se abstenha de efetuar a
cobrança das faturas de energia elétrica da unidade consumidora do autor,
vencidas até 02.03.2020, e que, porventura, ainda não tenham sido pagas,
bem como efetuar o corte de energia elétrica (exceto por novos débitos
inadimplidos), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por
cobrança indevida ou por dia de corte indevido de energia, limitada a R$
100.000,00 (cem mil reais) (fls. 165/167 dos autos originários).
Diz-se ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Demais, em
casos de inadimplência quanto a faturas complementares, plenamente
possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica, segundo a Lei de
Concessões (Lei n° 8.987/95) e Resolução n° 414/10 da Aneel. Colaciona
jurisprudência. Outrossim, inaplicável multa arbitrada em quantia excessiva e
desproporcional. Afirma da legalidade da inclusão do nome do agravado nos
cadastros restritivos de crédito. Portanto, de rigor a reforma da decisão. Pede
efeito suspensivo que indeferi (fls. 72/74).
Veio resposta (fls. 77/87).
É o relatório.
2. Para constar, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, para
análise do recurso, fez-se consulta dos autos digitais em primeira instância,
pelo sistema SAJ-SG. Assim, todas as folhas a seguir citadas são referentes ao
processo de origem.
Também, conquanto a agravante argumente da possibilidade de
inclusão do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito (vide fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094971-45.2020.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul - Voto 24.546 - (jga)
4
09/10 deste recurso), a questão desborda da decisão agravada (vide fls.
165/167 da origem), já que sequer foi aventada. Portanto, dessa questão não
de pode conhecer.
Na parte conhecida, recurso infundado. À vista dos termos da
petição inicial (fls. 01/21) e dos documentos que a instruíram (fls. 23/158), na
situação, afigura-se razoável, em sede de cognição sumária, tutela antecipada.
Isso porque, a probabilidade do direito consubstancia-se nas
alegações do agravado, comprovada pelos documentos juntados na inicial
(fls. 32/55, 56/57, 103/104, 110/111 e 112/117), especialmente os emitidos de
forma unilateral pela agravante, como a emissão de simples “Termo de
ocorrência e Inspeção” (fls. 255/261 e 262/268), a descumprir, num primeiro
momento, os termos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Nesse contexto, inegáveis os requisitos do art. 300, caput, desse
Código.
Portanto, nesta sede de cognição sumária e até que se defina, por
sentença de mérito, a veracidade da versão apresentada pela agravante (fls.
193/211), prudente seja mantida a decisão.
Acrescente-se, por fim, que a medida é plenamente reversível e
pode ser modificada caso reste comprovada a exigibilidade dos valores
exigidos pela recorrente.
Além disso, a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
por cobrança indevida ou por dia de corte indevido de energia, limitada a R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094971-45.2020.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul - Voto 24.546 - (jga)
5
100.000,00 (cem mil reais), é adequada e não se mostra exorbitante, sendo
razoável e proporcional diante do poder econômico da agravante.
A par disso, pode a multa ser ajustada a qualquer tempo pelo
juiz, para mais ou menos, por não ter caráter reparatório, apenas coercitivo,
tendo como objetivo a obtenção adequada e proporcional da tutela específica.
Assim, esta poderá vir a ser exigida, ou não tudo a depender da atitude a ser
tomada pela recorrente. Basta cumpra a ordem judicial e nada será exigido.
3. Pelo exposto, na parte conhecida, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso